Tribunal: STF
Processo: ARE 1395343
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. EC 10/96. 



    1. O Pleno desta Corte já decidiu que a majoração de alíquota imposta pela EC 10/96 não ofende o princípio da anterioridade trimestral.



    2. A fixação de alíquota maior para bancos e instituições financeiras não configura ofensa ao princípio da isonomia.



    3. Apelação improvida”. (Pág. 7 do documento eletrônico 11)



    Tendo em vista o julgamento do RE 587.008 RG/SP (Tema 107 da sistemática de repercussão geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, o Presidente do Tribunal Regional da 4ª Região determinou a remessa dos autos ao órgão de origem para eventual juízo de retratação (pág. 176 do documento eletrônico 16).



    O Tribunal a quo entendeu que o acórdão confronta em parte o entendimento proferido por esta Corte no mencionado julgamento. Decidiu, assim, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação para limitar a decisão proferida ao contido no RE 587.0008/SP, no sentido de reconhecer que a majoração da alíquota do CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro), instituída pelo art. 72, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, com a redação dada pela Emenda Constitucional 10/1996, deve obediência o princípio da anterioridade de 90 dias, conforme o estabelecido no art. 196, § 6° da Lei Maior. 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram parcialmente acolhidos apenas para, corrigindo erro material, determinar que a ementa do acórdão passasse a ter a seguinte redação: 



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. MAJORAÇÃO DE ALÍOUOTA. EC 10/96. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. MATÉRIA JULGADA NO SUPPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIAL. ART. 543-B, § 3°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIAL, IMPOSTO PELO, § 3° DO ART. 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, LIMITA-SE O ACORDÃO RETRATADO AO CONTIDO NO RE N° 587.008/SP, PROFERIDO NA MODALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL, NO SENTIDO DE QUE A EC N° 10/96 DEVE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”. (Pág. 5 do documento eletrônico 19)



    Determinei a suspensão do processo, nos termos do art. 543-B, do Código de Processo Civil e com base no art. 328 do Regimento Interno do STF, dado que a matéria ora examinada guardava similitude com o discutido no RE 598.572/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin. 



    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região entendeu que o apelo extremo não merece trânsito, uma vez que a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que não viola o princípio da isonomia a exigência de alíquota diferenciada do CSLL das instituições financeiras (documento eletrônico 24). 



     



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, que a exigência de alíquota diferenciada da CSLL das instituições financeiras viola o princípio da isonomia. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    A pretensão recursal não merece acolhida, posto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu reiteradamente no sentido de que a instituição de alíquotas diferenciadas da Contribuição sobre o Lucro Líquido – CSLL não contraria o princípio constitucional da isonomia, desde que se observados os princípios da razoabilidade e da capacidade contributiva. Na mesma linha, cito os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS. MP 1.807/1999 E REEDIÇÕES. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS. ISONOMIA. 



    1. Não cabe ao Poder Judiciário equiparar ou suprimir alíquotas diferenciadas entre contribuintes, ao fundamento de concretização do princípio da isonomia. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 916.560 AgR-AgR/MG, Rel. Min Edson Fachin)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO. ALÍQUOTA MAJORADA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES. 



    1. Nos termos da jurisprudência pacífica da Corte, a exigência de alíquota diferenciada da CSLL das instituições financeiras não afronta o princípio da isonomia. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. ” (ARE 893.755-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso)



    “Agravos regimentais em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil e Tributário. 3. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). MP 413/2008, convertida na Lei 11.727/2008. Validade formal. Alíquota diferenciada para instituições financeiras e equiparadas. Inexistência de afronta aos princípios da isonomia e da anterioridade. Precedentes. 4. Desnecessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do mérito da ADI 4.101. Precedentes atuais de ambas as Turmas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.175.895-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E EQUIPARADAS – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) – MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS (LEI Nº 13.169/15, ART. 1º, QUE ALTEROU A LEI Nº 7.689/88, ART. 3º, I) – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 1.240.469-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 1. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ALÍQUOTA DIFERENCIADA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. 2. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL OBSERVADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 528.160-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia. 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS. ISONOMIA. EQUIPARAÇÃO OU SUPRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. 



    1. A declaração de inconstitucionalidade dos textos normativos que estabelecem distinção entre as alíquotas recolhidas, a título de contribuição social, das instituições financeiras e aquelas oriundas das empresas jurídicas em geral teria como consequência normativa ou a equiparação dos percentuais ou a sua supressão. Ambas as hipóteses devem ser afastadas, dado que o STF não pode atuar como legislador positivo nem conceder isenções tributárias. Daí a impossibilidade jurídica do pedido formulado no recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento. ” (RE 477.818-AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



                Ministro Ricardo Lewandowski



                            Relator